Tribunal: TJES
Processo: 5038940-63.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038940-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A - CNPJ Nº 59.285.411/0001-13
RECORRIDO: JOSE JUVENCIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5038940-63.2024.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
JOSÉ JUVÊNCIO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE RMC MANTIDA. VALOR CREDITADO EM CONTA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS (TED). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES (STATUS QUO ANTE). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência/nulidade da contratação do cartão de crédito consignado e determinar a baixa de restrição creditícia, bem como condenar a instituição financeira a restituir o valor de R$ 3.111,94 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de contratação fraudulenta não reconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a validade da contratação realizada por meio digital com biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito na conta da parte autora, a inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, a necessidade de afastamento ou redução da condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
De início,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43, da Lei nº 9.099/1995).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

5
.
Compulsando os autos, verifica-se que, embora o Recorrente tenha acostado documentos digitais que indicam a formalização do contrato, a modalidade "Cartão de Crédito Consignado" (RMC) possui características peculiares que, frequentemente, induzem o consumidor a erro. No caso em tela, o autor, pessoa idosa e hipossuficiente, buscou crédito acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo final definido. A imposição de uma modalidade contratual diversa, que gera dívida impagável pelo desconto apenas do valor mínimo da fatura, viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III e art. 46 do CDC). Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito e determinar o cancelamento da RMC.

6. O ponto que merece reforma na sentença a quo diz respeito ao retorno das partes ao estado anterior (status quo ante). O Recorrente logrou êxito em comprovar que o valor do mútuo foi efetivamente disponibilizado ao Recorrido. O documento de comprovante de transferência (TED) acostado aos autos demonstra inequivocamente que a quantia de R$ 2.656,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) foi creditada na conta de titularidade do autor (Banco Sicoob, Ag. 3175, Conta 75.986-2) na data de 16/11/2022.

7
. Não se pode admitir que o consumidor receba a restituição de todas as parcelas descontadas e, simultaneamente, retenha o capital disponibilizado pelo Banco, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil).

8
. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para autorizar a compensação do valor recebido pelo autor (R$ 2.656,00) com o montante da condenação por danos materiais (restituição dos valores descontados indevidamente).

9
. Quanto aos danos morais, a conduta da instituição financeira em averbar reserva de margem não solicitada adequadamente, comprometendo a verba alimentar do consumidor com encargos abusivos de cartão de crédito, ultrapassa o mero aborrecimento. O quantum fixado na origem, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso e à função punitivo-pedagógica da indenização, não merecendo reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando, em parte, a sentença,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial a fim de:

AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO
entre o valor comprovadamente disponibilizado ao autor (R$ 2.656,00) e o montante total devido pelo Recorrente a título de restituição material (danos materiais).

1
3
.
Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)